Tribunal: TJMT
Processo: 0012970-20.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012970-20.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AILTON DE AMORIM SILVA - CPF: 907.294.471-20 (APELANTE), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (APELADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), ERIKA HIDALGO DE SA MOLERO - CPF: 013.037.001-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE QUE DESCONHECE O VEÍCULO – DANO MORAL – NECESSÁRIA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PROVIDO.

O valor arbitrado a título de danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado, nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Necessária à majoração do valor arbitrado, porquanto se mostra irrisório e não atente a finalidade didático-pedagógica a que se propõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
Ailton de Amorim Silva.

Ação
: Ação de Indenização por Danos Morais, que
Ailton de Amorim Silva
move em desfavor de
Gramarca Veículos Ltda.

Sentença
(Id. 231033664): julgou procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,000, com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento.

Condenou ainda a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 231033668
)
: Sustenta, em apertada síntese, que deve ser majorado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, porquanto estipulado em valor ínfimo.

Alega que o quantum indenizatório se mostra insuficiente para ressarcir os danos morais sofridos pelo autor, ora apelante, e não cumpre o seu papel pedagógico de servir de desestímulo aos requeridos, apelados, para que estes não voltem a cometer a conduta ilícita.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 231033671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia esta em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para majorar o valor da indenização por dano moral.

Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Morais, que
Ailton de Amorim Silva
move em desfavor de
Gramarca Veículos Ltda.
, ao argumento de que recebeu uma ligação, em 22/03/2019, informando existir um veículo Gm Corsa Wind de placa KAA 7088, RENAVAM 692841164, Chassi 9BGSC68ZWWC692743, cor verde, ano/modelo 1998/1998 registrado em seu nome e com débitos no Detran.

Todavia, o autor afirma desconhecer o referido veículo e que não é proprietário do mesmo, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência e procurou a SEFAZ e o Detran, constatando que seu nome estaria inscrito em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

A sentença
condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

No caso, a quantia arbitrada na sentença no valor de R$ 5.000.00, não se mostra adequada e, portanto, incapaz de atenuar com justiça o dano extrapatrimonial que o autor suportou ao ter seu nome inscrito em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, em razão de débitos referentes a veículo que não adquiriu.

Ao sopesar esses fatores, verifica-se que deve ser majorado o valor da condenação a título de danos morais para R$
10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara em casos dessa natureza e porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PERMUTA COM ENTREGA DE VEÍCULO COMO PARTE DO PAGAMENTO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN – FATO QUE NÃO INTERFERE NA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – ADQUIRENTE QUE DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS APÓS A COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO – INSCRIÇÃO DO NOME EM DÍVIDA ATIVA – DANOS MORAIS VERIFICADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN e, como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.” (N.U 1000295-45.2021.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Sendo de responsabilidade do adquirente a quitação dos tributos incidentes sobre o veículo desde a data da tradição, impõe-se a manutenção da sentença.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 1024847-31.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – VENDA DE VEÍCULO DE TERCEIRO – FRAUDE – FALTA DE CAUTELA DO AGENTE FINANCIADOR – REVENDEDORA DE VEÍCULO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, a fraude perpetrada por terceiro contra a instituição financeira financiadora não afasta a responsabilidade desta pelos prejuízos ocasionados ao consumidor.

A conduta dos réus ao revender/financiar um bem para o autor, sem, contudo, garantir sua transferência, foi no mínimo negligente. Portanto, todos os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, são responsáveis pelos danos gerados ao consumidor

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixado em atendimento a estes parâmetros, deve ser mantido. (N.U 0010322-08.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 29/10/2022).”

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para majorar o valor da indenização a título de danos morais para R$ 10.000,00, mantendo no mais a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024